Tribunal: STJ
Processo: 0000238-74.2017.8.12.0014
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2163845 - MS(2022/0207178-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALISON PEREIRA ARAUJO
AGRAVANTE
: MYKEL MAX TEODORO
ADVOGADO
: JANAÍNA POUSO RODRIGUES - MS014962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315 DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência em agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 315 do STJ.
2. O agravante sustenta que o acórdão embargado não poderia ter considerado
intempestivo recurso especial, pois houve suspensão dos prazos processuais
promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Tal
fato justificou o adiamento do protocolo do recurso, o que teria sido devidamente
comprovado nos autos, em conformidade com o artigo 1.003, § 6o, do Código de
Processo Civil.
3. O agravante também pleiteia a concessão de
de ofício, sob a
habeas corpus
alegação de que haveria ilegalidade manifesta e o acórdão embargado teria
violado princípios constitucionais como o da boa-fé, segurança jurídica e proteção
da confiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54996766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 02c7403c-9244-4d4a-9a43-175ad6dd3903

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são
cabíveis contra decisão que não admite recurso especial por intempestividade, à luz
da Súmula n. 315 do STJ.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de
de
habeas corpus
ofício em sede de embargos de divergência, considerando alegada violação aos
princípios constitucionais da boa-fé, segurança jurídica e proteção da confiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula n. 315 do STJ estabelece que não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial. A decisão
agravada está em conformidade com esse entendimento.
7. A Sexta Turma do STJ, ao negar provimento ao agravo regimental em agravo em
recurso especial interposto pelo recorrente, não analisou o mérito do recurso
especial, pois limitou-se a confirmar sua intempestividade, o que impede o
cabimento dos embargos de divergência.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é possível a concessão de
de ofício em sede de embargos de divergência, pois tal medida
habeas corpus
subverteria a competência constitucional do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
2.
não admite recurso especial, conforme a Súmula n. 315 do STJ.
A concessão de
de ofício não é viável em sede de embargos de divergência, sendo
habeas corpus
competência constitucional do STF revisar atos de membros do STJ.
Dispositivos relevantes citados:CPC,
§ 6o; CPP,
§ 2o; Súmula n.
art. 1.003,
art. 654,
315 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EAREsp n. 1.676.587/ES,
Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 16.08.2023; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 2.522.856/DF,
06.11.2024.
Documento eletrônico VDA54996766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 02c7403c-9244-4d4a-9a43-175ad6dd3903

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
05/03/2026 11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel
Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54996766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 17:15:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 02c7403c-9244-4d4a-9a43-175ad6dd3903

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2163845 - MS(2022/0207178-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALISON PEREIRA ARAUJO
AGRAVANTE
: MYKEL MAX TEODORO
ADVOGADO
: JANAÍNA POUSO RODRIGUES - MS014962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315 DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência em agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 315 do STJ.
2. O agravante sustenta que o acórdão embargado não poderia ter considerado
intempestivo recurso especial, pois houve suspensão dos prazos processuais
promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Tal
fato justificou o adiamento do protocolo do recurso, o que teria sido devidamente
comprovado nos autos, em conformidade com o artigo 1.003, § 6o, do Código de
Processo Civil.
3. O agravante também pleiteia a concessão de
de ofício, sob a
habeas corpus
alegação de que haveria ilegalidade manifesta e o acórdão embargado teria
violado princípios constitucionais como o da boa-fé, segurança jurídica e proteção
da confiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54649165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:32
Código de Controle do Documento: 05b9aa5e-6163-4dd7-8c33-a59fc346b0b9

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são
cabíveis contra decisão que não admite recurso especial por intempestividade, à luz
da Súmula n. 315 do STJ.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de
de
habeas corpus
ofício em sede de embargos de divergência, considerando alegada violação aos
princípios constitucionais da boa-fé, segurança jurídica e proteção da confiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula n. 315 do STJ estabelece que não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial. A decisão
agravada está em conformidade com esse entendimento.
7. A Sexta Turma do STJ, ao negar provimento ao agravo regimental em agravo em
recurso especial interposto pelo recorrente, não analisou o mérito do recurso
especial, pois limitou-se a confirmar sua intempestividade, o que impede o
cabimento dos embargos de divergência.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é possível a concessão de
de ofício em sede de embargos de divergência, pois tal medida
habeas corpus
subverteria a competência constitucional do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
2.
não admite recurso especial, conforme a Súmula n. 315 do STJ.
A concessão de
de ofício não é viável em sede de embargos de divergência, sendo
habeas corpus
competência constitucional do STF revisar atos de membros do STJ.
Dispositivos relevantes citados:CPC,
§ 6o; CPP,
§ 2o; Súmula n.
art. 1.003,
art. 654,
315 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EAREsp n. 1.676.587/ES,
Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 16.08.2023; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 2.522.856/DF,
06.11.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54649165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:32
Código de Controle do Documento: 05b9aa5e-6163-4dd7-8c33-a59fc346b0b9

Trata-se de agravo regimental interposto por ALISON PEREIRA ARAÚJO
contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência em agravo em
recurso especial com fundamento na Súmula n. 315, STJ (fls. 1403-1425).
O agravante insurge-se contra o indeferimento liminar dos embargos de
divergência e defende não ser aplicável a Súmula n. 315, STJ.
Sustenta que não se pode deixar de admitir o recurso especial por suposta
intempestividade, pois o recorrente teria confiado nas portarias editadas pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Mato Grosso do sul - TJMS que suspenderam os prazos recursais.
Nesse sentido, manter a decisão agravada violaria os preceitos constitucionais da boa-fé
e da segurança jurídica.
Defende que a controvérsia residiria na inadmissão do recurso especial por
intempestividade, sem considerar portaria editada pelo próprio Tribunal de origem.
Entende que a situação não pode ser aceita, mesmo porque a suspensão dos prazos
processuais teria sido devidamente comprovada no ato de interposição do recurso
especial, por documento idôneo do próprio tribunal e nos termos do artigo 1.003, § 6o, do
Código de Processo Civil.
Quando à possibilidade de ser concedida ordem de
nesta sede
habeas corpus
recursal, argumenta que os fundamentos de que se valeu a decisão agravada para negar a
ordem não teriam aplicação ao caso concreto, o qual evidenciaria ilegalidade manifesta,
passível de ser afastada por esta Corte Superior, nos termos do artigo 654, § 2o, do
Código de Processo Penal.
Ao final, requer: (i) o prequestionamento dos incisos XXXV, XXXVI, LIV,
LV, LXXIV e LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal, no que diz respeito à
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla
defesa, da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança; (ii) a reconsideração
da decisão agravada para admitir e conhecer dos embargos de divergência, eliminar o
óbice da intempestividade e conhecer do recurso especial; e (iii) alternativamente, caso
não haja retratação, a submissão da matéria ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Trata-se de hipótese de não admissão dos embargos de divergência em razão
da aplicabilidade da Súmula n. 315, STJ, uma vez que o acórdão impugnado proferido
Documento eletrônico VDA54649165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:32
Código de Controle do Documento: 05b9aa5e-6163-4dd7-8c33-a59fc346b0b9

pela Sexta Turma reconheceu a intempestividade do recurso especial interposto e não
procedeu à análise do mérito recursal.
Assim, aplica-se o disposto na Súmula n. 315, STJ, que prevê: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
Esta Corte, aliás, já firmou orientação no sentido de que a presente via não se
presta para tal finalidade, mas exclusivamente para uniformizar interpretação relacionada
a dispositivos de lei federal. Confira-se:
"PENAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MÉRITO
NÃO APRECIADO. SÚMULA 315 DO STJ. INCIDÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
§4o E §4o DO
ART. 1.043,
RECURSO IMPROVIDO.
RI/STJ.
ART. 266,
I - Os embargos de divergência, recurso de fundamentação
vinculada, têm o propósito de compor divergência entre órgão
fracionário do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça e qualquer outro órgão jurisdicional do mesmo tribunal (CPC/15,
. Visa, portanto, a uniformizar a jurisprudência do tribunal.
art. 1.043)
II - No caso em mesa, não há similitude entre o acórdão
recorrido e os arestos indicados como paradigmas, sobretudo porque o
acórdão embargado não analisou o mérito do recurso em razão da
aplicação do enunciado sumular n.
pela ausência de
182/STJ,
impugnação específica de parte dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III - Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via
de impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de
divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial". Precedentes.
IV - Agravo regimental improvido. (AgRg nos relator
Ministro EAR Esp n.
Francisco Falcão, Corte Especial,
1.676.587/ES,
julgado em
DJe
).
16/8/2023,
de18/8/2023

Por fim, reitero que não é possível cogitar a concessão de ordem de habeas
de ofício, pois tal providência não é viável em embargos de divergência,
corpus
conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA
Documento eletrônico VDA54649165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:32
Código de Controle do Documento: 05b9aa5e-6163-4dd7-8c33-a59fc346b0b9

TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
EXAME.
DESCABIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. DESCABIMENTO.
1. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, por
incidência analógica da
revela-se inviável rever, em
Súmula 315/STJ,
embargos de divergência, a aplicação de regras técnicas de
conhecimento do recurso especial, o que ocorre quando o acórdão
embargado ou o paradigma sequer adentra no mérito do recurso
especial, interpretando os pressupostos de admissibilidade dessa espécie
recursal.
2. A concessão de
de ofício contra acórdão
habeas corpus
proferido por órgão fracionário deste Tribunal não encontra trânsito em
sede de embargos de divergência, sob pena de subverter competência
constitucional.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
EAREsp n. 2.522.856/DF,
Especial, julgado em
DJe de
)
6/11/2024,
11/11/2024.
Ante o exposto nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54649165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 18:07:32
Código de Controle do Documento: 05b9aa5e-6163-4dd7-8c33-a59fc346b0b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.163.845 / MS
Número Registro: 2022/0207178-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000412220178120014
00002387420178120014
0000238742017812001450003
0008588220134036005
07264226120178070015
2387420178120014
238742017812001450003
412220178120014 7264226120178070015 8588220134036005
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALISON PEREIRA ARAUJO
EMBARGANTE : MYKEL MAX TEODORO
ADVOGADO
: JANAÍNA POUSO RODRIGUES - MS014962
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALISON PEREIRA ARAUJO
AGRAVANTE : MYKEL MAX TEODORO
ADVOGADO : JANAÍNA POUSO RODRIGUES - MS014962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA54917420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 01815ca2-d894-45d6-9974-8756a2149f20

Dr(a). JANAÍNA POUSO RODRIGUES, pelas partes: AGRAVANTE: ALISON
PEREIRA ARAUJO e AGRAVANTE: MYKEL MAX TEODORO.
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes,
Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 01815ca2-d894-45d6-9974-8756a2149f20